Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-28.2001.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE APELANTE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE APELADA. OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A parte apelante (advogado dos executados/embargante) alega omissão no acórdão embargado e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito.
2. Em sede do juízo de admissibilidade da apelação, proferido despacho pelo qual facultado ao apelante/embargante demonstrar a alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007 do CPC. O preparo foi recolhido, do que decorre a necessária conclusão relativa a inviabilidade de rediscussão relativa ao pedido de gratuidade de justiça deduzido na apelação (TJDFT, Acórdão 1732471, 07043788720228070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) e ora reeditado quando da manifestação acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pela apelada/embargada. Nada, portanto, a prover.
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso de apelação (interposto pelo advogado dos executados) e, na extensão, dar-lhe provimento para fixar honorários advocatícios em 10 (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte exequente (apelada), conforme art. 85, § 2o do CPC. 3.1. Reconhecido apenas erro material quanto ao “valor atualizado da causa”, o que deve ser reparado.
4. Conhecidos ambos os embargos de declaração e, na extensão, providos apenas os opostos pela parte apelante (advogado dos executados), não providos os da apelada.